Tribunal: TJES
Processo: 5006987-65.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006987-65.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL SANTANA SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006987-65.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RAFAEL SANTANA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO.
ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUTORIA FUNDADA EM TESTEMUNHO INDIRETO E RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO COM VÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUMUS COMISSI DELICTI QUE DECORRE DE OUTROS MEIOS DE PROVAS.

CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1)
Habeas corpus impetrado em favor de Rafael Santana Santos, alegando constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada com base em testemunhos indiretos ("ouvir dizer") e ausência dos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (CPP). A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva à luz dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) examinar a validade do reconhecimento do réu, conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A via do habeas corpus não é adequada para o revolvimento de matéria fática ou para análise aprofundada de provas colhidas em sede de instrução criminal, devendo se ater à verificação de constrangimento ilegal evidente.

4)
A prisão preventiva do paciente se encontra justificada pela presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do crime, o que reforça a necessidade de garantir a ordem pública.

5)
O testemunho de "ouvir dizer" não constitui a única base probatória para a manutenção da prisão preventiva, estando corroborado por outros elementos colhidos em juízo, incluindo o depoimento da vítima sobrevivente e testemunhas sigilosas.

6)
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável, diante da periculosidade do paciente e da gravidade dos crimes imputados, que justificam a manutenção da prisão preventiva.

7)
A análise de eventual nulidade no reconhecimento do réu por fotografia não é possível na estreita via do habeas corpus, devendo ser discutida no processo de origem, conforme entendimento pacificado deste Tribunal e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1)
A gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pelo modus operandi do crime, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

2)
O habeas corpus não é o meio adequado para análise probatória aprofundada, incluindo questionamentos sobre o reconhecimento do réu por fotografia.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 857.109/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/08/2024; STJ, AgRg no HC n. 712.636/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PROCESSO VIRTUAL
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006987-65.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RAFAEL SANTANA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
impetrado pela advogada
Brenda Heringer Costa
em benefício de
RAFAEL SANTANA SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz que a materialidade do delito
em relação ao
coacto
encontra-se fundamentada em testemunho de ouvir dizer,
“ou seja, aquele em que a testemunha não presenciou os fatos, mas ouviu algum rumor ou conversa em determinado sentido e vem a juízo dizer o que ouviu falar”,
bem como que as declarações prestadas pelos depoentes são contrárias à fundamentação utilizada pela autoridade coatora para justificar a
prisão preventiva decretada na origem
.

Além disso, sustenta a ilegalidade da medida diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Forte nestes argumentos, pugn
ou
pela concessão da ordem de
habeas corpus
para que
fosse
posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

É o relatório. DECIDO:

Como já mencionado, esta C. Primeira Câmara Criminal, na sessão do dia 04 de outubro de 2023, proferiu Acórdão denegando a ordem de
habeas corpus
impetrada, nos termos que seguem:

EMENTA: HABEAS CORPUS - ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV (EM RELAÇÃO A VÍTIMA FABRÍCIO) E ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV C/C ARTIGO 14, INCISO II (EM RELAÇÃO A VÍTIMA LUCAS) N/F DOS ARTIGOS 29 E 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL - REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO - ORDEM DENEGADA.

1. Esta exígua via mandamental cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica. 2. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente frente a gravidade em concreto da conduta, evidenciada pelo modus operandi em tese praticado. 3. Justificada a constritiva com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, as quais não seriam suficientes ao caso concreto. 4. Ordem denegada.

Irresignada, a impetrante interpôs Recurso em
habeas corpus
perante o C. Superior Tribunal de Justiça, que, com fulcro no art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno daquela Corte, deu parcial provimento ao recurso, “
apenas para determinar que o Tribunal a quo examine, dentro dos limites do habeas corpus, a tese referente ao reconhecimento do réu, como entender de direito”.

Pois bem.

Revendo o feito, verifico que o paciente figura como réu, junto a outros 03 (três) indivíduos, em ação penal que apura suposta violação aos artigos 121, §2º, I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e art. 121, §2º, I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c art. 14, II, ambos os crimes na forma do artigo 69 e 29, todos do Código Penal Brasileiro.

Segundo narra a exordial acusatória,
os réus Rafael Santana Santos (paciente), Tiago Laurindo, Lucas Mourão Ornellas e Thiago dos Santos Dimas, armados,
efetuaram disparos na
s vítimas Fabrício Martins Azeres e Lucas Matheus Coelho Martins.

Complementa, o I. membro do
parquet,
que os réus suspeitavam que Fabrício estivesse repassando informações para traficantes rivais e que Lucas fosse traficante em outra área, o que não era permitido pelos criminosos da "Gangue do CSU". As vítimas foram retiradas à força da casa mencionada na denúncia e levadas para um local próximo, onde
foram alvejadas
.

Por haver
“prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – fumus comissi delicti – e, ainda, por estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal – periculum libertatis”
fora requerida a prisão preventiva dos réus, provimento posteriormente deferido pelo magistrado impetrado.

A ver da Douta defesa, a segregação cautelar fora fundamentada em depoimentos que violaram o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, pois o depoente
“mais caracterizou as pessoas por vestuário e acessórios do que por características físicas”.

Pontuou, em relação ao depoimento da testemunha sigilosa, que trata-se de pessoa
“que sequer conseguiu ver a empreitada criminosa e que baseia o seu depoimento com base em fofocas de bairro – testemunha de ouvir dizer (hearsay testimony)”.

Cotejando o feito e os apontamentos trazidos, destaco que segundo entendimento jurisprudencial do C. STJ,
“
a decisão de pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP e nem em testemunho indireto por ‘ouvir dizer’”

(AgRg no HC n. 857.109/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Lado outro, o exame da controvérsia, pela via estreita do
habeas corpus
deve ser atividade realizada com cautela, por se tratar de ação inadequada para a discussão de aspectos relacionados às provas colhidas na ação penal de origem, sob pena de desvirtuamento da ação constitucional.
(HC n. 798.732/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024.)

Postas essas premissas constato, das declarações prestadas em juízo pela testemunha
Lucas Matheus Coelho Martins,
vítima sobrevivente do crime narrado nos autos, que no dia dos fatos:

“
estava em casa, vendo filme, ele chegou e me chamou para ir na pracinha com ele, eu disse que não queria, pois ia ficar vendo filme, aí ele entrou na minha casa, e uns 10 minutos depois entraram quatro meliantes armados dentro da minha casa; que um e pegou pela gola da camisa, por trás assim, mandando eu baixar a cabeça (...) que umas 6 casa depois da minha, quando chegou no beco eles me empurraram na rua do balão, aí quando deu o primeiro disparo o meu ouvido ‘zuniu’, eu corri e nem olhei para trás (...)
que os quatro indivíduos acompanharam e atiraram para cima de nós, que eles não falaram o motivo de estarem fazendo aquilo (...) que pegou um tiro de raspão no meu pé, que atiraram contra mim, atrás de mim, que foram muitos tiros, que todos os quatro estavam armados (...) que pelo nome eu não conheço, mas se eu olhar foto eu reconheço, se me mostrar hoje eu sei quem é; que a pessoa da foto de fl. 41 (
RAFAEL
) foi o que me arrastou pela gola e ficou falando ‘se olhar pra trás vai tomar, se correr vai tomar’”

Corroborando com o relato, tem-se a testemunha sigilosa n° 052/2018, que ao ser ouvida em juízo, atribuiu a autoria do crime ao acusado Rafael (ora paciente), nos seguintes termos:

“
(...) que eu conhecia o Fabrício; que eu conhecia o RAFAEL e o LUCAS (...) que na escadaria onde mataram o Fabrício, é perto de onde passava a mudança, que eu vi;
que eu vi quando o RAFAEL pegou e veio com a mão toda suja de sangue e um revólver na mão; que o RAFAEL foi até um tanque para lavar a mão
; QUE quando saímos o Fabrício já tinha levado os tiros e estava agonizando; que eu não vi mais pessoas porque
só o RAFAEL entrou no quintal para levar a mão; que quando RAFAEL entrou no quintal ele disse que tinha acabado de ‘pocar’ o Fabrício, ficou falando ‘pocamos o fabrício’
(...) que a esposa do RAFAEL disse que o Fabrício foi morto porque estava roubando o bairro;”

O conjunto probatório, diferentemente do alegado pela defesa, não se baseia exclusivamente em testemunho indireto, existindo indícios suficientes de participação do paciente no crime em tese praticado, consoante se verifica das provas colhidas na fase instrutória do feito.

Destaco, ainda, que a jurisprudência admite a condenação em hipóteses nas quais testemunhas indiretas confirmam, em juízo, depoimentos prestados por testemunhas diretas, de modo que não há qualquer ilegalidade na citada decisão e, também, na constatação, do magistrado impetrado, do
fumus comissi delicti
ao decretar e manter a constritiva do paciente.

A propósito, cito julgado pertinente:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE FUNDADOS INDÍCIOS DE AUTORIA. TESTEMUNHO OCULAR EM SEDE POLICIAL, CONFIRMADO POR TESTEMUNHO POR OUVIR DIZER EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS COLIGIDOS TANTO EM SEARA POLICIAL QUANTO JUDICIAL PARA A PRONÚNCIA. ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA. NÃO CONSTATAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A judicium accusationis, primeira fase do procedimento do júri, exige do julgador um mero juízo de prelibação, no qual a atividade jurisdicional deve se restringir à constatação de fundados indícios de autoria e de prova da materialidade. 2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é remansosa quanto à prevalência do princípio in dubio pro societate no juízo de formação de culpa, apto a resguardar a garantia fundamental da competência constitucional do Tribunal do Júri, não havendo que se falar, portanto, em violação à premissa constitucional da presunção de inocência. 3. Não se desconhece entendimento perfilhado pelo STJ e por esta Corte segundo o qual é inidônea, para fins de submissão do imputado a julgamento perante o júri popular, na forma do art. 413 do Código de Processo Penal, a valoração probatória exclusivamente pautada em testemunho indireto, por ouvir dizer (hearsay testimony) ou boato, prestado em juízo por quem não presenciou a conduta delitiva objeto da lide. 4. Da mesma forma, não se admite a pronúncia estribada unicamente em elementos coligidos em sede inquisitiva (STJ, REsp 1916733/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).
5. In casu, contudo, não se trata de hipótese em que a pronúncia decorreu simplesmente de testemunhos por ouvir dizer ou de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, havendo elementos concretos angariados, tanto em fase inquisitiva quanto perante contraditório judicial, aptos a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. 6. Se é possível a condenação com base em declaração de testemunha ocular prestado em sede policial corroborado por depoimento de testemunha por ouvir dizer em Juízo, com mais propriedade pode se admitir a pronúncia com base nos mesmos elementos.
7. Reitera-se o posicionamento consolidado por esta Corte no sentido de que o art. 226 do CPP é utilizado como uma mera recomendação, inexistindo obrigatoriedade de fiel observância do disposto na norma. 8. Rejeita-se o pleito de revogação da prisão preventiva decretada, porquanto os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, constatados quando do recebimento da denúncia, remanescem presentes no caso concreto, mormente após a confirmação da decisão de pronúncia por esta Corte acerca de crime cuja gravidade concreta é exacerbada e evidenciada pelo modus operandi. 9. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0013621-30.2012.8.08.0007, Relator: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

Já em relação à suposta ilegalidade no reconhecimento fotográfico do paciente, durante o depoimento da
testemunha
Lucas Matheus Coelho Martins,
anoto que este E. Tribunal, em reiterados julgados, tem firmado entendimento no sentido de que
“(...) a análise de eventual nulidade por reconhecimento realizado por fotografia possui complexidade incompatível com o limitado âmbito cognitivo do habeas corpus, que não admite análise probatória aprofundada”
.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5008534-43.2023.8.08.0000, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
27/09/2023
)

Ainda que assim não fosse, tenho que no presente caso o referido meio probatório se harmoniza com as demais provas contidas nos autos, não se tratando de
elemento de convicção
isolad
o
produzid
o
durante a instrução.

Nessa toada, como já mencionado,
tem-se
o relato da
testemunha sigilosa n° 052/2018,
que descreve em juízo ter visto quando
“
RAFAEL pegou e veio com a mão toda suja de sangue e um revólver na mão; que o RAFAEL foi até um tanque para lavar a mão;

que quando RAFAEL entrou no quintal ele disse que tinha acabado de ‘pocar’ o Fabrício, ficou falando ‘pocamos o fabrício
’”

Dessa forma,
“o reconhecimento fotográfico não se apresenta como o único elemento em desfavor do paciente. Este, pelo que consta no presente writ, se harmoniza com as demais provas contidas nos autos, principalmente as declarações da vítima sobrevivente e das testemunhas sigilosas. Ir além disso, no presente momento, é adentrar em matéria de mérito, que encontra óbice na impossibilidade de aprofundamento fático probatório no habeas corpus, ação de rito especialmente célere”
.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5006670-67.2023.8.08.0000, Relator:
WILLIAN SILVA,
Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
14/09/2023
)

Superado esse ponto,
conveniente a reanalise da prisão preventiv
a que ainda perdura na origem.

P
ertinente
destacar que desde o julgamento do mérito desta impetração, em outubro do passado ano, não constatei mudança fática na ação penal capaz de alterar o posicionamento naquele momento empregado.

R
elembr
o
que a
medida decretada
, além de ser baseada no
fumus comissi delicti,
se encontra, também, ancorada no
periculum libertatis,
em obediência ao artigo 312 do CPP.

S
e mostra necessária,
principalmente,
diante da periculosidade dos acusados,
“reiteradamente evidenciada nos autos pela gravidade concreta das condutas imputadas na denúncia, de modo que o modus operandi do crime somado à motivação delitiva materializam o periculum libertatis”.

Tais
fundamentos não destoam do entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210027833, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Sendo assim, necessária a manutenção do cárcere preventivo, já que em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

Em tempo, determino,
à Secretaria da Primeira Câmara Criminal, que após a sessão de julgamento deste
writ

encaminhe ofício ao C. STJ com cópia das notas taquigráficas e Acórdão proferido por este
ó
rgão fracionado,
de forma a certificar cumprimento da ordem constante no
ofício de
id n° 9265018.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.